Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-55.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001465-55.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIA MARILENA DA SILVA CAMPOS - CPF: 162.211.091-91 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), JOSE TIAGO MINHOLI - CPF: 000.343.741-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1001465-55.2025.8.11.0006.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

EMBARGANTES:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)
.

EMBARGADA:
ANTONIA MARILENA DA SILVA CAMPOS.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/04 A 04/05/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EXCLUSIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de provimento de recurso inominado para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, limitando sua incidência ao que exceder o teto do RGPS, bem como determinando a restituição dos valores indevidamente descontados, com fixação de critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios à luz do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ; (ii) definir o regime jurídico aplicável aos consectários legais na repetição de indébito de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa aos juros moratórios ao fixar sua incidência desde a citação, inexistindo omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A restituição de contribuição previdenciária possui natureza de repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do direito tributário.

A Lei no 9.250/95, art. 39, §4o, estabelece a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido, constituindo norma específica que prevalece sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

A aplicação da SELIC desde o pagamento indevido não viola o CTN, mas concretiza regime específico posterior fundado no princípio da especialidade.

A Emenda Constitucional no 113/2021 reforça a
a
çã
o exclusiva da Taxa SELIC nas condena
çõ
es impostas
à
Fazenda P
ú
blica.

A pretensão do embargante evidencia intuito de rediscussão de matéria já decidida, caracterizando uso inadequado dos embargos declaratórios, ainda que sem aplicação de multa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o termo inicial dos juros moratórios, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Na repetição de indébito tributário, aplica-se a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, como índice único que engloba correção monetária e juros moratórios. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o,
caput
, 146, III, e 150, II; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2o; Lei no 9.250/95, art. 39, §4o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 162 e 188; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 10/06/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamado em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 3505313870), que rejeitou embargos declaratórios anteriormente opostos.

O acórdão embargado manteve decisão que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para declarar a inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, determinando a incidência da contribuição apenas sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos consectários legais, o acórdão estabeleceu o seguinte:

"
Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que ocorreram os descontos, e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida, sendo que a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021
".

Nos presentes embargos declaratórios, o embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 88 do STJ, sustentando que os juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Argumenta, ainda, que a contribuição previdenciária possui natureza tributária e que, portanto, deveria ser aplicado o regime jurídico da repetição de indébito tributário, com juros moratórios somente após o trânsito em julgado.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 352015853), pugnando pela rejeição dos embargos, por ausência de omissão e caráter manifestamente protelatório, com aplicação da multa do art. 80, VII e 1.026, §2o, do CPC.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

No mérito, os embargos de declaração
não
merecem acolhimento.

O acórdão embargado não padece de omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Ao contrário, enfrentou expressamente a matéria ao estabelecer que os juros moratórios devem incidir "
desde a citação válida
", nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando a aplicação de regime jurídico diverso daquele adotado pelo acórdão. Tal pretensão não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Quanto aos consectários legais, a controvérsia recursal cinge-se à forma de atualização dos valores a serem restituídos e ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.

O embargante sustenta que deveria ser aplicada correção monetária desde o pagamento indevido e juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado, com fundamento no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e na Súmula 188 do STJ.

A tese
não
merece acolhida.

A obrigação de restituição dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

A Lei no 9.250/95, em seu art. 39, §4o, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...) § 4o A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma inequívoca, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

Essa característica é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, constituindo índice único de atualização do crédito tributário, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.

Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.

Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC.

Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1111175 SP 2009/0018825-6, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2009).

O embargante invoca o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: "
Art. 167. (...) Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar
".

Por sua vez, a Súmula 188 do STJ, também invocada pelo embargante, estabelece: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), embora possua status de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988, estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei no 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei no 9.250/95:

a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados);

b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e

c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A contribuição previdenciária, tributo de competência da União (art. 149 da CF/88), atrai a aplicação da legislação federal específica, qual seja, a Lei no 9.250/95.

Portanto, a Lei no 9.250/95, norma específica posterior, prevalece sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN e sobre a Súmula 188/STJ no que se refere ao regime de atualização e termo inicial dos juros moratórios em repetição de indébito tributário.

Necessário esclarecer que a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, já engloba os juros moratórios desde o pagamento indevido, não havendo que se falar em aplicação separada de juros após o trânsito em julgado.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria bis in idem, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

Embora a EC no 113/2021 tenha sido promulgada posteriormente aos fatos objeto da presente demanda, ela possui caráter interpretativo, explicitando o regime jurídico que já decorria da legislação infraconstitucional.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não viola, ao contrário, concretiza o princípio da simetria tributária.

Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária (art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96).

Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes, em observância ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, e art. 150, II, da CF/88).

É importante destacar que a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não significa que os juros moratórios incidem antes do trânsito em julgado em violação ao CTN.

O que ocorre é que a Lei no 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios, mas de aplicar índice único que já contempla ambos os componentes (correção e juros) de forma integrada.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

No caso dos autos, deve ser determinada corretamente a aplicação da Taxa SELIC desde cada desconto indevido até o efetivo pagamento, em conformidade com o art. 39, §4o, da Lei no 9.250/95 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária devem ser restituídos à parte autora com incidência da Taxa SELIC acumulada mensalmente, desde cada retenção indevida até a data do efetivo pagamento, respeitando-se o prazo de prescrição quinquenal.

Não há que se falar em aplicação de correção monetária por índice diverso ou em incidência de juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, sob pena de violação à legislação específica e ao princípio da simetria tributária.

Por fim, verifica-se que os presentes embargos declaratórios buscam, na verdade, a rediscussão de matéria já decidida, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Trata-se de segundo embargo declaratório sobre a mesma matéria, evidenciando o intuito meramente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Contudo, considerando que a questão envolve interpretação de normas tributárias e que o embargante é ente público,
deixo de aplicar a multa prevista no referido dispositivo legal
.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, corrigindo o acórdão embargado,
de ofício
, apenas no que tange aos consectários legais, fazendo constar que:

a) A restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;

b) A Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;

c) Fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e

d) Tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4o, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Mantenho, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026